Tribunal: TJMT
Processo: 1028729-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028729-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELMO FORTES DE OLIVEIRA - CPF: 346.267.861-20 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que o condenou ao pagamento de abono de permanência a servidor militar, pelo período de 8 meses e 14 dias. O ente público sustenta que o termo inicial do benefício deve ser a data em que o militar cumpriu os requisitos segundo as regras de transição, e não a data em que completou 30 anos de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para o pagamento do abono de permanência a militar estadual, especificamente se prevalece a data em que completou 30 anos de serviço, conforme reconhecido no ato de transferência para a reserva, ou a data posterior alegada pelo Estado com base em regras de transição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo que transferiu o militar para a reserva remunerada, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, reconheceu expressamente que o servidor contava com tempo de contribuição superior a 30 anos, confirmando o período de labor excedente fixado na sentença.

4. Conforme a Súmula 25 da Turma Recursal e o Tema 888 do STF, o direito ao abono de permanência surge com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo.

5. Embora o abono de permanência, em regra, não se aplique a militares, a Lei Complementar Estadual n. 202/2004 estende o benefício a essa categoria no Estado de Mato Grosso, legitimando a concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O ato administrativo que transfere o militar para a reserva remunerada, ao reconhecer o tempo de serviço total, vincula a Administração Pública e serve como prova do momento em que foram preenchidos os requisitos para a inatividade, constituindo o marco inicial para o pagamento do abono de permanência. 2. É devido o abono de permanência ao militar do Estado de Mato Grosso a partir do implemento dos requisitos para a transferência voluntária para a reserva remunerada, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 3o; Lei Complementar Estadual n. 555/2014, art. 147, I, 'a'; Decreto-Lei n. 667/1969, art. 24-G.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 888 de Repercussão Geral; STF, ARE 1058688
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2019; Turma Recursal do TJMT, Súmula 25; Turma Recursal do TJMT, RI 1022058-23.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028729-59.2025.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
CELMO FORTES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CELMO FORTES DE OLIVEIRA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) é policial militar transferido para a inatividade em 3/6/2024 pelo Ato Governamental no 848/2024, publicado no Diário Oficial no 28775 de 4/6/2024; b) contava com tempo total de efetivo serviço e contribuição previdenciária de 30 anos, 8 meses e 14 dias; c) possuía todos os requisitos legais para ingressar na reserva remunerada quando completou 30 anos de efetivo serviço em 1/11/2023, mas continuou trabalhando até 3/6/2024; d) durante esse período, os descontos previdenciários não foram suspensos. Requereu o pagamento do abono de permanência no valor de R$ 11.465,19.

O juízo singular concluiu que: a) o abono de permanência está previsto no §19 do artigo 40 da Constituição Federal; b) no Estado de Mato Grosso, o abono de permanência possui previsão na Lei Complementar no 202/2004, que confere expressamente o direito ao servidor civil ou militar; c) a EC 103/2019 não revogou automaticamente o direito ao abono de permanência dos militares estaduais; d)
a parte reclamante
foi transferid
a
para a reserva remunerada compulsoriamente em 3/6/2024, contando com 30 anos, 8 meses e 14 dias de serviço; e)
a parte reclamante
tem direito ao abono de permanência por ter optado por permanecer em atividade após completar os requisitos para aposentadoria voluntária. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar o abono de permanência em favor da parte re
clamante
equivalente ao período de efetivo exercício de 8 meses e 14 dias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)
a parte reclamante
atingiu os requisitos para a passagem para a reserva remunerada integral a pedido em 8/5/2024, observada a regra de transição do art. 24G do Decreto 667 c/c art. 147, I, da LC 555/2014; b) o pagamento do abono de permanência é devido a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no art. 3o, §3o da LC 202/2004 e art. 143-A, §4o da LC 555/2014; c) não houve pedido prévio de incrementação de abono permanência à remuneração. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade da data de 8/5/2024 a 3/6/2024 para o pagamento de abono permanência.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Abono de permanência.

Nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal, o servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido a Súmula 25 da Turma Recursal:

“SÚMULA 25//: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.”

Em regra, o abono de permanência dos servidores civis não se aplica aos servidores mili
t
ares, em razão de seus direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos específicos, conforme a jurisprudência do STF:

“(...) I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF// ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)”

Todavia, no Estado de Mato Grosso, existe lei específica que garante o aludido direito aos militares (art. 3o da LC 202/2004), não havendo óbice para a sua concessão.

Ademais, embora o §3o do art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 exija requerimento administrativo para o pagamento do abono, este entendimento não pode prevalecer sobre o posicionamento constitucional firmado pelo STF, por meio do Tema 888 de Repercussão Geral, que reconhece o direito ao benefício desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO No 1022058-23.2025.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: JACO VALERIANO SILVA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo. (...) Tese de julgamento: “1. O abono de permanência é devido aos militares que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, independentemente de requerimento administrativo.” (...) (N.U 1022058-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)”

A controvérsia recursal cinge-se ao termo inicial do direito ao abono de permanência. O recorrente sustenta que o recorrido somente implementou os requisitos para a inatividade em 8/5/2024, em razão das regras de transição (pedágio) previstas no art. 24-G do Decreto-Lei no 667/1969.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

O Ato Governamental no 848/2024 (ID/PJe2 331496352), que transferiu o recorrido para a reserva remunerada, é um ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade. Nele, a própria Administração Pública reconheceu que o militar contava com "tempo total de 30 Anos 8 Meses e 14 Dias de contribui
çã
o
" na data de sua inativação, em 3/6/2024.

Ora, se o tempo mínimo para a inativação com proventos integrais é de 30 anos de serviço (art. 147, I, 'a', da LCE 555/2014), o próprio ato de aposentadoria confirma que o recorrido laborou por 8 meses e 14 dias além do necessário.

Dessa forma, o direito ao abono de permanência nasceu
no momento em que
o militar completou os 30 anos de contribuição, sendo devido durante todo o período em que permaneceu em atividade a partir de então. O período excedente, reconhecido pela própria Administração, corresponde exatamente ao lapso temporal fixado na sentença.

Portanto, a sentença que condenou o recorrente ao pagamento do abono de permanência referente ao período de 8 meses e 14 dias não merece reparos, pois está em conformidade com as provas dos autos e a legislação aplicável.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026